Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS CONTRA TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA. VIA PÚBLICA. SUSPEITA NÃO CONFIRMADA DE ASSÉDIO VISUAL E FILMAGEM DE MULHERES. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Agressões físicas e verbais contra trabalhadores da limpeza pública (garis), perpetradas sob a falsa suspeita de assédio visual e filmagem de mulheres que praticavam atividade física, dão respaldo à condenação dos agressores ao pagamento de indenização por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil.
II. Deve ser mantido o valor que reflete a ponderação adequada das circunstâncias do caso concreto, em especial a gravidade do dano e o nível de reprovabilidade da conduta dos agressores, de maneira a compensar adequadamente o dano moral sem degenerar em enriquecimento injustificado.
III. Apelações principal e adesiva desprovidas.